Tribunal: STF
Processo: ARE 955059
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO, EM DECORRÊNCIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 476. RE 608.482. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.